Tribunal: TJBA
Processo: 0539677-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0539677-69.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPD-EN). AUTO DE INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E LIMITES AO USO DE CAUÇÃO ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível do TJBA, que deu provimento à apelação interposta por Bompreço Bahia Supermercados Ltda., reconhecendo a possibilidade de penhora antecipada mediante seguro garantia judicial, para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), conforme art. 206 do CTN e precedentes do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da alegada omissão no acórdão quanto à ausência de inscrição do débito em dívida ativa, suposta impossibilidade de concessão de medida cautelar antes do ajuizamento da execução fiscal, e pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso, não se configura qualquer desses vícios, tendo o acórdão enfrentado expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à hipótese, inclusive os requisitos para a antecipação da garantia do juízo por meio de caução idônea. 5. Verifica-se, portanto, tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inviável na presente via. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0539677-69.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante o Estado da Bahia e, como Embargado, Bompreço Bahia Supermercados Ltda., Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11